Tribunal: TJMT
Processo: 1048554-71.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048554-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 632.730.639-04 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 632.730.639-04 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM APENAS EM RELAÇÃO AO DANO ESTÉTICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados por vítima de acidente de trânsito. A ação visava a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais, moral e estéticos em decorrência de colisão ocorrida em 08.11.2022, envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e ônibus da requerida, estacionado em local indevido. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, dano estético de R$ 1.000,00 e dano material de R$ 842,89. Ambas as partes recorreram. O autor pleiteia majoração das indenizações. A ré sustenta culpa exclusiva da vítima, requer a exclusão da condenação por danos materiais, além da redução das demais verbas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada a culpa exclusiva da ré pelo acidente; (ii) saber se há coisa julgada quanto ao pedido de dano material; (iii) saber se são devidos dano moral e estéticos diante das lesões sofridas; e (iv) saber se os valores fixados a título de indenização devem ser majorados ou reduzidos.

III. Razões de decidir

Laudo pericial, boletim de ocorrência e vídeo dos fatos confirmam a culpa exclusiva do motorista da ré, que estacionou o ônibus em local indevido, sendo afastada qualquer culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Constatada a preclusão quanto ao pedido de dano material, tendo em vista o reconhecimento de ilegitimidade ativa na decisão saneadora não impugnada, impõe-se a extinção do pedido sem julgamento de mérito com base no art. 485, VI, do CPC. O dano moral e estético restou configurado. O dano estético, decorrente de cicatrizes permanentes nas regiões clavicular e do joelho, foi comprovado por laudo médico. Diante da extensão e visibilidade das marcas, o valor fixado em sentença mostrou-se insuficiente, sendo cabível a
majoração da indenização para R$ 7.000,00
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da ré provido parcialmente para excluir a condenação por dano material. Apelação do autor parcialmente provida para majorar a indenização por dano estético.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito, da existência de dano e do nexo causal. Comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré, é devida a indenização pelo dano moral e estético sofrido. É incabível o pedido de dano material extinto por decisão saneadora não impugnada. O valor da indenização por dano estético deve ser majorado quando não reflete adequadamente a extensão e a visibilidade das marcas permanentes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 0000410-59.2006.8.11.0101, 3ª Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por Carlos Eduardo de Oliveira, em desfavor de Integração Transportes Ltda. - ME, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 842,89, dano moral no valor de R$ 8.000,00 e danos estéticos de R$1.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, Carlos Eduardo de Oliveira recorre requerendo preliminarmente a justiça gratuita. No mérito, aduz, em síntese, a evidente culpa exclusiva do motorista da empresa ré pela parada indevida em local impróprio, assim como a existência de sequelas físicas e estéticas atestadas em laudo pericial (nível “b”), que justificariam a majoração do dano estético e do dano moral.

Por outro lado, a ré Integração Transportes Ltda. – ME, em sede de recurso adesivo, pleiteia o reconhecimento de coisa julgada quanto à ilegitimidade ativa do autor para pleitear dano material, requerendo a exclusão da condenação nesse ponto. Firme em seus fundamentos requer a improcedência da ação, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que trafegava em alta velocidade, vindo a colidir na traseira do ônibus. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a titulo de dano moral e estético, eis que fixados de forma desproporcional. Por fim, impugna a justiça gratuita do autor.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 278447390 e 278447385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Eduardo de Oliveira ajuizou ação indenizatória em face de Integração Transportes Ltda. - ME, objetivando, em síntese, a reparação por dano material, moral e estético sofrido em virtude da colisão ocorrido em 08 de novembro de 2022, às 15h, nas imediações da Rodovia Palmiro Paes de Barros, em Cuiabá-MT, entre sua motocicleta (marca Honda XRE 190, placa RAO-8A82) e um ônibus de propriedade da ré, o qual se encontrava estacionado de maneira irregular.

A parte autora alegou que, em decorrência da colisão com o ônibus da empresa requerida, ficou hospitalizada com hematoma e deformidades em membros, que lhe causaram sequelas permanentes, comprometimento estético e afastamento de suas atividades laborais. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 40.000,00, danos materiais já apurados em R$ 842,89 e aqueles a serem apurados futuramente, bem como danos estéticos no montante de R$ 20.000,00.

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 842,89, dano moral no valor de R$ 8.000,00 e danos estéticos de R$1.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 278447380).

Inconformados, ambos recorrem.

Carlos Eduardo de Oliveira recorre aduzindo, em síntese, a evidente culpa exclusiva do motorista da empresa ré pela parada indevida em local impróprio, assim como a existência de sequelas físicas e estéticas atestadas em laudo pericial (nível “b”), que justificariam a majoração do dano estético e do dano moral.

Por outro lado, a ré Integração Transportes Ltda. – ME, em sede de recurso adesivo, pleiteia o reconhecimento de coisa julgada quanto à ilegitimidade ativa do autor para pleitear dano material, requerendo a exclusão da condenação nesse ponto. Firme em seus fundamentos requer a improcedência da ação, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que trafegava em alta velocidade, vindo a colidir na traseira do ônibus. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a titulo de dano moral e estético, eis que fixados de forma desproporcional. Por fim, impugna a justiça gratuita do autor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, Carlos Eduardo de Oliveira pleiteia, preliminarmente pela justiça gratuita.

Destaco que para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso em análise, a parte agravante demonstrou essses pressupostos que justificariam a concessão do benefício, eis que encartou sua carteira de trabalho
,
comprovando assim que percebe o valor de R$2.000,00 como porteiro, logo compatível com a gratuidade suplicada (id. 281403370), razão pela qual
defiro os beneficios da justiça gratuita
.

Avançando na resolução da celeuma, a Integração Transportes Ltda. – ME pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de coisa julgada quanto à ilegitimidade ativa do autor para pleitear dano material.

Narra que a douta juíza a
quo
condenou a ré ao pagamento de dano material no importe de R$842,89, contudo, na decisão de id. 135169464- autos de origem, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de dano material.

Em detida análise dos autos, verifica-se que durante o saneamento do feito, a douta Magistrada
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de indenização por dano material, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação inequívoca da propriedade do veículo supostamente danificado (motocicleta Honda XRE 190), bem como da ausência de prova do efetivo pagamento dos valores correspondentes ao conserto do bem,
verbis
:

“O requerido invoca a ilegitimidade ativa do autor, na medida em que inexistiria prova da propriedade do veículo.

Note-se, que o pedido de danos morais não guarda qualquer relação com a propriedade do veículo que era conduzido pelo requerente no momento do acidente, não havendo, assim, porque se falar em ilegitimidade ativa.

Com relação ao pedido de dano material é certo que o autor pleiteia ser indenizado pelos danos em
“seu veículo: uma moto HONDA XRE 190, placa RAO-8A82, ano e modelo 2020/2021.”
(id. 106750324), que remota o montante de
R$ 842,89 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Destaco, entretanto, que inexiste nos autos comprovação de propriedade do veículo mencionado na inicial, assim como prova do pagamento pelo autor dos valores perseguidos na exordial.

Assim sendo,
RECONHEÇO a ilegitimidade ativa do requerente

quanto ao pedido de dano material (item “d” da inicial), extinguindo o aludido pleito, sem julgamento de mérito, na forma do que preleciona o art. 485, VI do CPC.
Condeno

o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido extinto nesta ocasião, na forma do que preleciona o art. 85, §2° do CPC. Declaro, entretanto, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade concedida ao autor.”
(id. 278447352).

O autor opôs embargos de declaração à decisão de saneamento (id. 278447353), os quais foram rejeitados por decisão subsequente (id. 278447357). Contudo, não houve interposição de recurso contra tal decisão, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Assim, impõe-se reconhecer a estabilização da controvérsia no tocante à ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de indenização por dano material, nos exatos termos da decisão saneadora.

De tal arte, merece acolhimento o apelo interposto pela parte ré nesse ponto, reconhecendo-se a existência de coisa julgada material quanto à exclusão da pretensão indenizatória de cunho patrimonial.

Superadas essas questões, por questão de lógica-processual, passo à análise do mérito dos recursos.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre a ré, conforme concluiu a sentença, ou se a dinâmica do acidente e a análise das provas justificam uma reavaliação da culpa e consequente reversão da condenação. Além do
quantum
indenizatório.

Dito isso, destaco inicialmente que, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil, para o reconhecimento da responsabilidade civil é necessária à comprovação da prática do ato ilícito imputado ao agente (CC, arts. 186 e 187), bem como os danos dele resultantes e do nexo causal.

Em minuciosa análise dos autos, a dinâmica do acidente encontra-se corroborada pelo Boletim de Acidente de Trânsito (id. 278446368), lavrado pela equipe de investigadores, que confirma a culpa exclusiva do motorista da parte ré. Colaciono o trecho pertinente:

“(...)Ao se analisar o vídeo, constatou-se que o ônibus parou em pista irregular para atender a sinal de pedido de passageira que aguardava no ponto de ônibus, desmentido a versão dada pelo motorista... O vídeo demonstra que houve irregularidade na parada do V2 e isso acabou por gerar o choque do V1 que vinha logo atrás e não conseguiu parar ou desviar do V1.(...)”

Dessa forma, é de se reconhecer a manutenção da culpa exclusiva da requerida pelo evento danoso, não havendo, repiso, culpa da vítima ou culpa concorrente, como pretende a ré.

Superado esse ponto, a ré defende a impropriedade da condenação por dano moral ou estético, uma vez que, o episódio não resultou consequências de maior gravidade para o autor, visto que não sofreu abalos psicológicos e nem teve a honra e imagem maculada. Ademais, alega que o acidente não lhe deixou qualquer sequela e o laudo pericial avaliou o dano estético em grau 1 (muito leve) e grau 2 ( leve). Sucessivamente, defende o excesso no valor arbitrado, postulando pela minoração.

De outro lado, o autor recorre, pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral e por dano estético, mormente porque não reflete adequadamente a extensão e gravidade das lesões físicas e psíquicas sofridas.

Sendo assim, passo à análise conjunta dos recursos no tocante ao dano moral, objeto de insurgência de ambos.

Inicialmente, destaco que para o direito, a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causa dano a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,
in

verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

Impende destacar que o laudo pericial elaborado por médico perito judicial, Dr. Flávio Ribeiro Mello (CRM/MT 967), é categórico ao admitir que
nexo de causalidade entre o trauma causado pelo acidente noticiado na inicial acidente e deformidades permanentes por cicatrizes em região clavicular direita e no joelho direito
.

Eis a conclusão do laudo:

“
Os elementos disponíveis através dos documentos médicos apresentados nos autos, do exame físico do periciado permitem admitir nexo de causalidade entre o trauma causado pelo acidente noticiado na inicial acidente e deformidades permanentes por cicatrizes em região clavicular direita e no joelho direito. •
O periciado não apresenta déficits funcionais permanentes das regiões acometidas pelo trauma, não é incapaz para o trabalho ou para vida independente. • O dano estético da região clavicular direita é avaliado em grau 1 (muito leve), de uma escala que varia de 1 a 7 segundo critérios internacionais e a escala de Thierry Nicourt. • O dano estético do joelho direito é avaliado em grau 2 (leve), de uma escala que varia de 1 a 7 segundo critérios internacionais e a escala de Thierry Nicourt. • As cicatrizes não causam repugnância, não se acentuam com os movimentos, não são visíveis com o perídio vestido e não se caracterizam em um aleijão
.”
(id. 278447372-

negritei).

Dito isso, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Deste modo, conforme dito alhures, reconhecida a responsabilidade da parte requerida, em razão de conduta ilícita, do dano sofrido pelo autor e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade, resta incontroversa a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sendo inconteste a responsabilidade da apelante frente aos danos sofridos pelo apelado, as
lesões
resultantes do acidente geraram na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano passível de indenização.

Por conseguinte, o arbitramento do dano moral deve levar em consideração a extensão do dano, o grau de culpa da requerida e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Sendo assim, a indenização imposta de R$ 8.000,00 pelo dano moral, se mostra justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Destarte, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000410-59.2006.8.11.0101, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

No tocante à verba indenizatória por danos estéticos, afigura-se imperiosa a sua reavaliação, à luz do conjunto probatório constante nos autos. Conforme se extrai das fotografias encartadas e do laudo médico acostado, a vítima sofreu lesões corporais, resultando em cicatrizes visíveis, localizadas em parte exposta do corpo, circunstância que enseja constrangimento público e repercussões negativas na sua autoestima e convívio social.

No caso concreto, restou evidenciada a existência de cicatrizes residuais em região visível do corpo da parte autora, fato que não pode ser minimizado.

Diante disso, à luz da gravidade do sinistro e das circunstâncias pessoais da vitima, entendo adequada a majoração do valor da indenização por dano estético para o patamar de R$ 7.000,00, valor este que reputo suficiente e proporcional aos danos sofridos.

Nesse particular, apenas para evitar eventual recurso futuro e discussões desnecessárias, destaco que a súmula 387 do STJ é esclarecedora ao dispor que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para decotar a indenização a título de dano material, ao passo que reconhecida a ilegitimidade ativa do autor em decisão saneadora, e majorar a indenização a título de dano estético para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025